Tribunal: TJES
Processo: 5033901-85.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033901-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENI DAS GRACAS ARAUJO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5033901-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSENI DAS GRAÇAS ARAÚJO

RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15033341, sendo esse cabível, tempestivo e a Recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato denominado “CONTRIB. AAB - 0800 000 3892”, bem como cessar os descontos no benefício da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. B) CONDENAR, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de R$ 474.36 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos – já em dobro), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); Registra-se que os descontos realizados no decorrer do processo e não contabilizados nos cálculos da fundamentação (após Setembro/2024), deverão ser restituídos pela ré, mediante comprovação destes novos descontos nos autos pela autora. C)
CONDENAR a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ)
”
(grifei)
.

A parte Requerente, ora Recorrente, move recurso no id 15033342 pretendendo a reforma da sentença.
Pretende a majoração da indenização por danos morais
fixada pelo Juízo de origem.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Não existe um critério jurídico objetivo para a fixação de indenização por danos morais, pelo que o Juízo deve se orientar por critérios subjetivos construídos jurisprudencialmente e doutrinariamente, analisando estes à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à jurisprudência para casos semelhantes, é salutar que os magistrados observem especialmente a jurisprudência local. Ou seja, no presente caso, a jurisprudência que deve ser especialmente observada é a do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, percebo que o valor fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 3.000,00) está em conformidade a situações semelhantes ocorridas nesta jurisdição. Portanto,
considerando que o valor da indenização por danos morais é fixado pelo bom senso do Juiz natural com base em critérios deveras subjetivos, considero que a mera insatisfação da parte não é suficiente para apontar desacerto (
error in judicando
) na conclusão alcançada pelo Juiz natural
, sendo que este é quem tem contato direto com a causa e todas as suas circunstâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno a Recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)